Tribunal: TCU
Processo: 012.052/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 815/2020-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Mário José Chagas Paulain (peças 121-123) em face do Acórdão 3355/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 57), por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.052/2013-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.166/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.167/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.165/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Mário José Chagas Paulain (XXX.609.312-XX); Quality Construção e Serviços Ltda - Me (00.801.438/0001-79) 1.3. Recorrente: Mário José Chagas Paulain (XXX.609.312-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nhamundá - AM 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado do Amazonas (Sec-AM). 1.9. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (9.221/OAB-AM) e outros, representando Mário José Chagas Paulain; Abner Jorge Martiniano Barbosa e outros, representando Quality Construção e Serviços Ltda - Me. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.